Tribunal: CARF
Processo: 11128.732183/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.732183/2013-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.819 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/11/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.
A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN
RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas
fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a
atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.
IN RFB No 1473/2014. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Embora o Capítulo IV da IN SRF no 800/2007 tenha sido revogado pelo IN
RFB no 1.473/2014, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732183/2013-39
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

(art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não de ato
infralegal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.818, de 29 de julho
de 2020, prolatado no julgamento do processo 11128.728346/2013-89, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da autuação
A partir de 1o de abril de 2009, o prazo previsto para a conclusão da
desconsolidação é de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino,
conforme estabelecido no art. 22, inc. III da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Já o art. 50, parágrafo único, inc. II da mesma instrução normativa estabelece que
as informações sobre cargas transportadas antes de 1o de abril de 2009 podem ser prestadas em
qualquer momento antes da atracação.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira
concluindo que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

Na fixação da multa a ser aplicada, a fiscalização utiliza analogia com a
interpretação estabelecida na Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008 para quantificá-la
por navio, ou seja, independente da quantidade de CE agregados informados intempestivamente
naquele navio.
Da impugnação
O sujeito passivo apresentou impugnação que abrange, em síntese, as seguintes
matérias:
1. Ilegitimidade passiva - a autuada não tem legitimidade passiva;
2. Vigência ou ineficácia da norma - o art. 50 da IN 800/2007, dispõe que
os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009;
3. Denúncia espontânea - as informações foram prestadas antes do início
de fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso
o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 138 do Código
tributário Nacional.
4. Produção de provas – requer produção de provas por todos os meios
admitidos no direito.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
Alega o Recorrente que atuou como agente marítimo de empresa de transporte
internacional com sede no exterior e, desta forma, não era a armadora do navio,
tampouco realizou o transporte em questão, de forma que não poderia ser diretamente
responsabilizada por infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo legal.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

Afirma que o agente não tem qualquer vinculação com os negócios da empresa
proprietária/armadores e/ou afretadores do navio e não responde, nem em seu próprio
nome nem solidariamente pelos compromissos/obrigações de seu representado.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo o
comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do artigo, a
RFB expediu a Instrução Normativa RFB no 800/2007. Os dispositivos normativos a
seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de
navegação estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o
uso de certificação digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos
dados constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de
contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do
manifesto via informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema,
não podendo ser informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente
como agentes desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei no
37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os
arts. 32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da
autuação realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal,
empresa pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante
desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no
2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do
transportador estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário
pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

INTERESSADO:
SINDICATO
DAS
AGÊNCIAS
DE
NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS
CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32,
do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do
imposto sobre importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal
inserto no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa
que juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável
como sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a
doutrina que: "Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora
da prestação tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome
que lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável"
(Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o
Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e
32, do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese
legal expressa de responsabilidade tributária do "representante, no
País, do transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na
edição da Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o
entendimento de que: "O agente marítimo, quando no exercício exclusivo
das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único,
do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador
estrangeiro".
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de ilegitimidade passiva do
Recorrente.
II – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela
Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-
Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida
Provisória no 497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer
penalidade no presente caso.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na
administrativa, onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA
Afirma o Recorrente que a retificação de informação ocorreu em período de
inexigibilidade da multa, conforme determinaria a redação do art. 50 da IN SRF no
800/2007, pois os prazos do art. 22 só poderiam ser exigidos a partir de abril/2009, ou
seja, até 31/03/2009 não haveria necessidade de observância dos prazos do artigo 22.
Contudo, como bem observado pela Autoridade Fiscal, as informações sobre cargas
transportadas só foram fornecidas depois da atracação do veículo transportador.
Vejamos o que consta do Auto de Infração às fls. 04/
O Agente de Carga PANALPINA LTDA, CNPJ 49.728.108/0001-94, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE
150805180375407 a destempo às 11:49:33 h do dia 16/10/2008, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para
o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805195167430.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada
no(s)
Container(s)
IPXU3088757,
pelo
Navio
LIBRA
CORCOVADO, em sua viagem 0040S, no dia 29/09/2008, com atracação
registrada às 05:40:00 h. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 08000209703, Manifesto Eletrônico 1508501807589, Conhecimento
Eletrônico Master MBL 150805180375407 e Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL 150805195167430.
(...)
Para o período em referência, ano base 2008, os prazos acima estabelecidos
estavam suspensos, MAS, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame,
o transportador esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento
anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro
dos conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada
na origem, objeto de registro de masters e sub-masters MBL ou MHBL, o porto a
considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no
inc. III do art. 22.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805180375407 foi incluído
às 10:45:28 hs de 24/09/2008, a atracação ocorreu em 29/09/2008, às 05:40:00 h,
e a desconsolidação foi concluída a destempo às 11:49:33 h do dia
16/10/2008.(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL
150805195167430).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Nesse caso, mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado art. 22,
o parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que também se
caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em foco, conforme se
pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à
IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem
apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a
desatracação da embarcação em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO
ESTABELECIDO PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de
embarcação nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no
800/2007, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso I, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66.

c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES

SOBRE

A

CARGA

TRANSPORTADA.
RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora
estrangeira, é solidariamente responsável pelas infrações previstas no
Decreto-lei no 77, de 1966.
(...)
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO À CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE
ABRIL DE 2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no
800/07, antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga
transportada deveriam ser prestadas pelo, antes da atracação da embarcação
em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS.
ÚNICA ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
CUMULADA POR CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66 deve
incidir sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso sub examine,
cada manifesto de passagem não vinculado ao porto de escala em território
nacional, como exige a legislação de regência, ex vi do art. 37, caput do
Decreto-Lei no 37/66 e IN RFB 800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE BASE LEGAL QUE EXCLUI A
INFRAÇÃO – DA RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA
Alega o Recorrente que, com as alterações trazidas pela IN RFB no 1473/14, foi
revogada a aplicação de multa/penalidade pela não prestação de informações na forma,
prazo e condições anteriormente estabelecidas, e que o art. 106 do CTN permite que a
lei tributária retroaja em benefício do contribuinte.
Ocorre, contudo, que a multa aplicada está prevista no Decreto-Lei no 37/66,
recepcionado pela Constituição Federal com status de lei, não podendo ser revogada por
meio de Instrução Normativa. Logo, permanece aplicável a multa em comento. Nesse
sentido, já decidiu o STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que
prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente
desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa
estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura
desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as
finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois
deriva diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda
em vigor), e não do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das
informações de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h
previsto no art. 22 da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo
que não há como afastar a aplicação da multa imposta com base no art. 107,
IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida
na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a aplicação da
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se
dos fundamentos do referido ato administrativo (item 11) que a solução
proferida na Consulta se aplica às retificações que “podem ser necessárias
no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior”, ou seja,
decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou
negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme
farta jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de
afastamento da multa, mesmo diante de retificação do erro antes de
procedimento administrativo de fiscalização, uma vez que a obrigação
acessória de informação correta das cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de
decidir da jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia
espontânea não se aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória
autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732183/2013-39

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital